Tribunal: TJMT
Processo: 1044295-38.2019.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044295-38.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FRANCISCO ROMANO DE OLIVEIRA - CPF: 070.231.201-06 (APELANTE), NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR - CPF: 733.568.591-53 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (REPRESENTANTE), ISABELLA RODRIGUES SAMPAIO - CPF: 049.708.641-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1044295-38.2019.8.11.0041

APELANTE: FRANCISCO ROMANO DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO –

PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO DE CONTRATO – DESCONTOS REALIZADOS DE FORMA PARCIAL POR AUSÊNCIA DE SALDO POSITIVO NA CONTA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Não há falar-se em violação ao princípio da dialeticidade se o apelante ataca especificamente todos os pontos da sentença, expondo os fundamentos de fato e de direito pelos quais requer sua reforma.

Há de ser mantida da improcedência da ação se demonstrado nos autos que os descontos das parcelas do contrato de empréstimo não foram efetivados de forma integral na data dos respectivos vencimentos por ausência de saldo positivo na conta.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
FRANCISCO ROMANO DE OLIVEIRA
na
Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Condenação em Danos Morais
ajuizada em face do
BANCO DAYCOVAL S/A
,
contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC/15.

Em síntese, sustenta que celebrou contrato de empréstimo. No entanto, afirma que a presente lide não discute a contração, conforme entendeu o douto magistrado singular, mas apenas a cobrança de 09 (nove) parcelas no valor de R$ 2.156,85 (dois mil cento e cinquenta e seis reais e oitenta e cinco centavos) sete meses após a data prevista para quitação do contrato.

Alega que se somados todos os valores descontados durante o período devido, ou seja 03/11/2010 a 15/11/2018, tem-se que o apelante já efetuou o pagamento de R$ 244.819,89 (duzentos e quarenta e quatro mil oitocentos e dezenove reais e oitenta e nove centavos), ou seja, foram quitados R$ 37.762,29 (trinta e sete mil setecentos e sessenta e dois reais e vinte e nove centavos) a mais do que era devido sem que houvesse qualquer atraso.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Ao apresentar as contrarrazões, o recorrido suscitou preliminar de inadmissibilidade do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que o apelante não impugnou especificamente a sentença. No mérito, refuta os argumentos do recurso, requerendo o seu desprovimento (ID 155168688).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO)

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, ao apresentar as contrarrazões,
o recorrido suscitou preliminar de inadmissibilidade do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que o apelante não impugnou especificamente a sentença.

Todavia, não é o que se verifica da peça recursal, em que a apelante ataca especificamente todos os pontos da sentença recorrida, expondo os fundamentos de fato e de direito pelos quais requerem a sua reforma.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - IMPROCEDENTE - PRELIMINAR - INADMISSIBILIDADE DO RECURSO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - REJEITADA NO MÉRITO - PROPRIEDADE - COMPROVAÇÃO - USUCAPIÃO - REQUISITOS DO LAPSO TEMPORAL - NÃO COMPROVADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO

Expostas as razões que buscam a reforma da sentença apelada, não que se falar em ausência de dialeticidade a ensejar a inadmissibilidade do recurso.

Comprovada a propriedade da autora e a posse indevida do requerido, em razão da REJEIÇÃO da alegação de usucapião, ausente, portanto, o requisito necessário para a prescrição aquisitivo, de rigor a reforma da r. sentença para julgar procedente a ação.
”

(N.U 0016227-33.2010.8.11.0002, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/10/2018, Publicado no DJE 26/10/2018)

Assim, não constatada a ausência de fundamentação de fato e de direito e, via de consequência, qualquer violação ao princípio da dialeticidade,
rejeito a preliminar suscitada
.-

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o autor, ora apelante, efetuou a portabilidade de quatro empréstimos que possuía para a instituição financeira requerida/apelada, mediante o pagamento de 96 parcelas de R$ 2.156,85, (perfazendo ao final um montante de R$ 207.057,60) e o depósito em sua conta de R$ 10.629,17, correspondente à diferença entre o valor do empréstimo e o montante necessário a quitação dos contratos anteriores.

Narra que o término dos descontos estava previsto para o dez/2018, no entanto, em jun/2019, seis meses após o encerramento do contrato, o autor foi surpreendido com novos débitos em valor semelhante ao do contrato que já havia sido encerrado.

Segundo o demandante, ao entrar em contato com o banco, foi informado que havia nove parcelas pendentes, correspondentes ao valor de R$ 19.411,65.

Sob a alegação de que os descontos são indevidos, uma vez que o contrato já havia sido quitado, ajuizou a presente ação.

Pois bem
.

O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, à vista da Súmula 297 do STJ, sujeitando-se a prestadora de serviços, portanto, à responsabilidade objetiva, ou seja, em que se deve provar apenas o dano e o nexo de causalidade, sem necessidade de demonstração de culpa do agente (artigo 14 do CDC).

Em que pese a sentença de improcedência ter se baseado na comprovação a relação jurídica havida entre as partes, a questão objeto da demanda e do recurso cinge-se em verificar se são devidos os descontos de nove parcelas no valor de R$ 2.156,85, efetuados na conta do autor sete meses após a data que em que estava previsto para o término do contrato.

Resta incontroverso dos autos que o apelante contratou empréstimo nº 21-1676958/10, firmado em 13/11/2010, com previsão de 96 parcelas (03/11/2010 à 15/11/2018) de R$ 2.156,85 (dois mil e cento e cinquenta e seis reais e oitenta e cinco centavos), sendo liberado um valor de R$ 10.629,17 (dez mil e seiscentos e vinte e nove reais e dezessete centavos).

Segundo o banco apelado, não foi possível verificar o pagamento integral das parcelas de 15/03/2014 a 15/06/2016, em razão da ausência de saldo positivo na conta do autor, e por isso os descontos foram efetuados de forma parcial, ensejando mais deduções realizadas posteriormente, em 2019.

Com efeito, verifica-se dos extratos trazidos pelo próprio apelante nas razões recursais, que no período 2014/2016 os descontos do empréstimo em questão não ocorreram de forma integral, sendo que por conta disso, inclusive, eram realizadas mais de uma busca por mês na tentativa de quitação das parcelas. Vejamos:

Consoante se denota acima, e o próprio autor reconhece, era realizada mais de uma busca ao mês na conta do autor para quitação das parcelas, o que ocorreu por ausência de saldo positivo.

Nesse particular, não se pode olvidar que ao não ser saldada na sua integralidade na data do vencimento, a prestação, ainda que quitada no mesmo mês, mas de forma parcelada, será reajustada com encargos de mora previsto no contrato que elevarão o seu valor.

Desta forma, demonstrado nos autos que os descontos das parcelas do contrato de empréstimos não foram efetivados de forma integral na data dos respectivos vencimentos por ausência de saldo positivo na conta, há de ser mantida a sentença de improcedência da ação.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
e majoro os honorários recursais para 17% sobre o valor da causa, na forma do artigo 85, § 11, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023